Tribunal: TJSP
Processo: 2198394-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo. Cumprimento de sentença. Diversos acordos firmados pelas partes, todos inadimplidos pela Executada, que desocupou o imóvel sem retirar seus móveis e depois sustentou a divergência entre os bens que alega ter deixado e os bens arrolados pelo Oficial de Justiça. Decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo. Cumprimento de sentença. Diversos acordos firmados pelas partes, todos inadimplidos pela Executada, que desocupou o imóvel sem retirar seus móveis e depois sustentou a divergência entre os bens que alega ter deixado e os bens arrolados pelo Oficial de Justiça. Decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774 do CPC. Manutenção. Recurso desprovido.